Tribunal: TJSP
Processo: 0010634-33.2008.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação de abstenção de ato cumulado com pedido de declaração de concorrência desleal e perdas e danos. Desenho industrial. Alegação de que a autora prática contrafação, agindo em concorrência desleal. Processo convertido em diligência para realização de nova perícia. A prova técnica concluiu que tanto no modelo de utilidade como no desenho industrial não houve contrafação. Primeiro porque ambas as

Ementa:
Ação de abstenção de ato cumulado com pedido de declaração de concorrência desleal e perdas e danos. Desenho industrial. Alegação de que a autora prática contrafação, agindo em concorrência desleal. Processo convertido em diligência para realização de nova perícia. A prova técnica concluiu que tanto no modelo de utilidade como no desenho industrial não houve contrafação. Primeiro porque ambas as empresas possuem Carta Patentes de seus Mecanismos de Sucção emitidos pelo INPI. Segundo porque ambas as empresas possuem registro de desenho Industrial emitido pelo INPI, sendo que as pias possuem designs diferentes. Finalmente, concluiu não haver cópia nem contrafação do trade dress da embalagem dos produtos das demandantes, podendo ambos conviver perfeitamente no mercado. Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.